Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), em razão de ter quebrado o vidro da janela de um hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão condenatória deve se basear em prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. O laudo pericial do local do crime foi inconclusivo quanto à forma e circunstância da quebra do vidro, não permitindo afirmar se o dano foi intencional ou acidental.
5. O depoimento da única testemunha ocular apresentou contradições relevantes entre a fase inquisitorial e a fase judicial, gerando incerteza quanto à dinâmica dos fatos.
6. As fotografias do local corroboram a versão do réu de que o vidro quebrou para o lado de fora do hospital e a ausência de lesões cortantes na mão dele reforça a tese de que não houve golpe direto contra o vidro.
7. As provas da autoria delitiva são frágeis, razão pela qual o réu deve ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.